Tribunal: TJBA
Processo: 8159873-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159873-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA PAIVA COELHO

Advogado(s)
:
CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS, WAGNER ROCHA FARIAS

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, ISABELLA ABREU PEDREIRA, TANIA MARIA DA CUNHA GUEDES SOUSA FREIRE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO REGULAR. CLÁUSULAS CLARAS E DEVIDAMENTE INFORMADAS. TARIFAS E ENCARGOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO E EM NORMAS DO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se reconhece abusividade nas cláusulas contratuais quando demonstrada a regularidade do contrato bancário, a clareza das informações prestadas e a ausência de coação ou vício de consentimento na contratação.

2. A cobrança de tarifas como seguro prestamista, tarifa de cadastro e registro é admitida pela jurisprudência, desde que informadas previamente e com anuência expressa do consumidor.

3. A mera alegação de venda casada, sem demonstração de sua compulsoriedade, não enseja revisão contratual.

4. A taxa de juros pactuada, quando compatível com os índices divulgados pelo Banco Central do Brasil, não autoriza a intervenção judicial.

5. A reparação por dano moral pressupõe prova de violação à esfera extrapatrimonial do consumidor, o que não se verifica no mero inadimplemento contratual ou discordância sobre cláusulas.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8159873-13.2022.8.05.0001, sendo apelante,
VIRGINIA PAIVA COELHO
e apelados,
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., BANCO BRADESCO S.A., GUEBOR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25